Tribunal: TJSP
Processo: 1017073-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017073-28.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
GREGORY RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017073-28.2018.8.26.0554
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: GREGORY RAMOS DA SILVA
ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41042
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
-
COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
E
ENCARGOS
CONTRATUAIS
-
POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPROVADA
A
ABUSIVIDADE-

SEGURO
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
TARIFA
CAPITALIZAÇÃO
PARCELA - COBRANÇA AFASTADA - SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária que foi
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório fica aqui
incorporado.

Inconformado, apela o vencido (fls. 111/119),
sustentando, em suma, que não há irregularidade na contratação do seguro
facultativo de proteção financeira e capitalização de parcela premiável, bem como
que a cobrança de tais valores acessórios não descaracteriza a mora contratual no
presente caso. Assim, postula pelo acolhimento das razões recursais.

O
apelo
foi
regularmente
processado,
sem
contrariedade (fls. 124), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A instituição financeira moveu ação de busca e
apreensão com pedido liminar, em razão do não cumprimento das obrigações
contratuais pelo devedor.
O cerne do debate recursal cinge-se à alegada
regularidade quanto à cobrança nos contratos de financiamento de veículo garantido
por alienação fiduciária, de vinculado seguro prestamista (R$850,00) e tarifa
capitalização parcela (R$91,60).
Na espécie, a contratação do seguro protegido se
mostra irregular, devendo ser considerada abusiva, uma vez que, nos termos dos
recursos repetitivos REsp. no 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
Nem há se falar que se trata de mera faculdade do
consumidor, pois apesar da liberdade de contratação assegurada, não há liberdade na
escolha de outra seguradora, compelindo o contratante à seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira.
Não bastasse, conforme consta dos autos, já havia
sido proferida sentença em ação revisional promovida pelo consumidor, na qual
declarada a abusividade da cobrança referente às tarifas de seguro prestamista e tarifa
capitalização de parcela, determinando a exclusão de tais valores e recálculo das
parcelas do financiamento.
Portanto, é inegável a ausência de substrato do
reclamo recursal, prevalecendo integralmente a motivação adotada pelo juízo,
fundada em todos os elementos de prova coligidos no bojo dos autos.
Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantida a
r. sentença por seus próprios fundamentos, majorando os honorários pelo trabalho
em grau recursal, fixados em 10% para 15% do valor da causa, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR